Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. DIFAL. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992).
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021).
4. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.
5. O julgamento proferido pelo STF só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento, ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final deste ano (dezembro de 2021).
6. O STF afastou da modulação dos efeitos da decisão as ações judiciais em curso sobre o assunto.
7. Indeferido o pedido de liminar. No mérito, recurso conhecido e provido. Segurança concedida.